Tribunal: TJDFT
Processo: 0784873-95.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. INCLUSÃO DE PARCELAS NÃO COMPUTADAS. PAGAMENTO A MENOR. ACERTOS FINANCEIROS. COMPENSAÇÃO. REGULAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de recurso inominado pela autora contra sentença que, na ação por ela ajuizada objetivando o depósito da diferença entre o valor de licença-prêmio que o Distrito Federal reconhece ser devido e o efetivamente pago, e a inclusão do auxílio alimentação e abono de permanência no base de cálculo da conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, julgou parcialmente procedentes os pedidos da recorrente para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 27.156,11 (vinte e sete mil cento e cinquenta e seis reais e onze centavos), correspondente à inclusão de parcelas permanentes não computadas.
1.1. A recorrente aponta que o valor da licença prêmio convertida em pecúnia, originalmente apurado, era de R$ 101.065,68, contudo, recebeu apenas R$ 95.881,32, apontando que a diferença de R$ 5.184,36, descontada a título de acertos de aposentadoria, não poderia ter sido suprimida, pois os valores foram recebidos de boa-fé e não tem a recorrente qualquer ingerência sobre seu contracheque, de modo que, se houve equívoco, ele decorreu da Administração.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da compensação realizada pelo recorrido de valores, apurados em acertos financeiros, subtraídos da quantia destinada à servidora a título de licença-prêmio convertida em pecúnia.
III. Razões de Decidir
3. Consta dos autos que a licença-prêmio convertida em pecúnia da recorrente foi originalmente calculada no valor de R$ 101.065,68, contudo, recebeu apenas R$ 95.881,36, sendo que a diferença de R$ 5.184,32 se deu em razão de compensação de valores apurados em acertos financeiros referente a férias e a décimo terceiro realizados na aposentadoria da recorrente, nos termos do art. 121, §2o, da Lei Complementar 840/2011.
4. Restou demonstrado nos autos que o valor apurado no acerto financeiro realizado pelo recorrido se deu em razão da necessidade de repor proporcionalmente 1/12 das férias e terço de férias recebidos e da necessidade de repor 6/12 do décimo terceiro recebido de forma adiantada no mês de aniversário da servidora (6/2022), conforme consta em sua ficha financeira, contudo, se aposentou em 21/06/2022, motivo pelo qual a Administração procedeu o acerto financeiro, determinando a restituição de tais valores adiantados.
5. Nos termos do art. 121, caput, e §2o, da LC no 840/2011, em caso de aposentadoria, o servidor tem direito de receber os créditos a que faz jus até a data do evento; por outro lado, havendo débito do servidor com o erário, tem ele de ser deduzido integralmente dos créditos que tenha ou venha a ter em virtude do cargo ocupado. 5.1. No mesmo sentido, os art. 26 da Instrução Normativa n. 01, de 26 de dezembro de 2024 determina que o acerto financeiro referente ao 13o salário é devido de forma proporcional aos meses de efetivo exercício no ano; e o art. 25 desta Instrução Normativa determina que, quando a quantidade de férias usufruídas for superior ao período aquisitivo, haverá a devolução da remuneração e do adicional de férias.
6. Considerada a distinção da hipótese em análise quanto ao Tema 1.009 do STJ, o disposto no art. 121 da LC no 840/2011 e, ainda, o dever da Administração de rever os seus atos, não há ilegalidade na cobrança dos valores apurados pelo Distrito Federal, sendo devida a compensação realizada. Precedente: Acórdãos 1964064 e 1965224.
IV. Dispositivo
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente vencida e condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

Tese de julgamento: “1. É legítima a realização de compensação entre os créditos e débitos do servidor, verificados no momento de sua aposentadoria. 2. É legal a realização de acertos financeiros, quando o servidor recebe adiantamento do 13o terceiro salário e férias superiores ao período adquirido, devendo ser restituído o valor proporcional ao tempo não trabalhado.”

Legislação relevante citada: LC no 840/2011, art. 121, caput e § 2o; Instrução Normativa no 01/2024, art. 26; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1964064, processo n. 0717335-34.2024.8.07.0016, Relator(a) MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, Publicado no DJE: 18/02/2025; TJDFT, acórdão 1965224, processo n. 0739385-54.2024.8.07.0016, Relator(a) RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 20/02/2025.